Tribunal: TJSP
Processo: 2190474-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
2
VOTO No 25430
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2190474-93.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TIETÊ
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: REFRIX ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e
seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser
em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao
julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e
STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Fazenda do Estado de São Paulo em face do v. acórdão (fls. 33/41)
proferido no agravo de instrumento no 2190474-93.2020.8.26.0000, que
deu provimento ao recurso para condenar a executada, Fazenda
Estadual, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados sobre
o valor do proveito econômico (valor do cálculo homologado pelo juízo a
quo), nos percentuais mínimos das faixas estabelecidas no §3o do art. 85
do CPC.
Alega a embargante omissão no julgado, uma
vez que teria deixado de analisar a questão sob o prisma dos arts. 8o e
85, §8o, do CPC, contrariando jurisprudência consolidada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, requerendo, pois, o prequestionamento da
matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Não
há
no
julgado
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade, uma vez que, diferentemente do alegado,
houve pronunciamento expresso acerca da matéria impugnada:
“(...)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidou
entendimento no sentido de que, nas causas em que a Fazenda
Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser
fixados observando-se os parâmetros previstos no art. 85, §2o,
caput e incisos I a IV, do CPC/2015, com os percentuais
delimitados no §3o do referido artigo, subsistindo a fixação por
equidade (§8o) apenas em casos excepcionais.
Ou seja, os honorários advocatícios só podem ser fixados com
base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível
o arbitramento pela regra geral, quando inestimável, irrisório ou
exorbitante o valor.
Nesse sentido, os julgados do STJ:
(...)
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de
que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a
verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se
a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
4
ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante,
de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé
processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou
não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. (...) (REsp 1.789.913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/02/2019)
Na hipótese, deve prevalecer a regra específica inserta no §3o
do art. 85 do CPC, uma vez que os honorários advocatícios de
sucumbência, fixados no percentual mínimo sobre o valor do
proveito econômico, não importam em valor exorbitante (R$
10.334,25) muito pelo contrário, consentâneos à natureza e
importância da causa, ao grau de zelo do profissional, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
não caracterizando fonte de fonte de enriquecimento sem causa
ao patrono da parte vencedora, e de onerosidade excessiva da
parte vencida, motivo pelo qual merece alteração.
Por derradeiro, não se ignora que a presente situação difere
completamente do julgamento do recurso de apelação da ação
anulatória
(processo
no
1000053-90.2018.8.26.0629
vide
acórdão a fls. 33/46 dos autos do cumprimento de sentença),
que na ocasião majorou os honorários com base na equidade, ao
passo que, se fossem adotados os parâmetros previstos no art.
85, §3o, do CPC, resultaria em quantia absolutamente
exorbitante, pois considerado o valor da causa de R$
5.893.822,81”.
Aliás, o v. acórdão embargado manifestou-se
expressamente sobre a recente jurisprudência consolidada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça (vale dizer, REsp 1.789.913/DF, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
5
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/02/2019),
adotando-se os seus fundamentos, inclusive, para justificar a alteração
do critério de fixação dos honorários de sucumbência.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento da embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.
Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
6
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000., da
Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há
que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022 do
Novo Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/73). Veja-se, a
propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
7
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190474-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25430 (AHC)
8
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator